Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Processo : 0715117-36.2019.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de requerimento do apelante DIEGO PATRICK ALVES, formulado às 17h29min de 24.3.2021 (id. 2435567), para “o deferimento de nova oportunidade para que seja apresentado sustentação oral nos autos”. O processo é um caminhar para frente. Não retrocede. Logo, não cabe sustentação oral após o julgamento. Proferidos os votos em sessão de julgamento, o presidente anuncia o resultado e não há mais possibilidade de alteração de voto, nos termos do art. 941, caput e § 1o, do CPC. Além de não haver respaldo para desconsiderar os votos proferidos após declaração do resultado, a essa altura a sustentação oral não teria qualquer finalidade. Cabe ao Relator, portanto, redigir a ementa e o acórdão referente ao julgamento finalizado, em cumprimento ao art. 87, inc. XVII, do RITJDFT. Não cabe ao Relator ignorar o próprio voto proferido e os votos lançados pelos demais membros do Colegiado, não tendo o poder de anular o julgado de forma monocrática. A presente petição, destarte, não serve a tanto. Por fim, as intercorrências que inviabilizaram nestes autos a sustentação oral, inclusive por travamento da internet, embora lamentáveis, não afastam preclusão. O atual Código de Processo Civil admite os atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real (art. 236, § 3o), o que, no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, para fins de realização de audiências e sessões de julgamento, está regulamentado pela Portaria Conjunta n. 52/2020, alterada pela Portaria Conjunta n. 3/2021. A mencionada Portaria dispõe que o “requerente da sustentação oral deverá estar on-line em até 5 (cinco) minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento e assim permanecer até ser autorizado a participar da videoconferência e realizar a sustentação oral” (art. 12, § 4o). Também estabelece a Portaria: “Se, no momento da sustentação oral, o requerente não estiver on-line, o julgamento prosseguirá, preclusa a oportunidade de sustentação oral” (art. 12, § 5o). Para tanto, o regulamento acentua que “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma de videoconferência oferecida pelo TJDFT é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas” (art. 5o). Nesse quadro, as partes foram intimadas da sessão de julgamento por videoconferência, “realizado por meio da plataforma unificada de comunicação e colaboração MICROSOFT TEAMS, observando-se os termos da Portaria Conjunta no 52 de 08 de maio de 2020 do TJDFT” (id. 23605908). Na data designada, após verificação devida pela Secretaria, a Presidência do órgão deu prosseguimento ao ato e o recurso foi julgado, com o resultado declarado (id. 24355204). Pelo exposto, indefiro o requerimento. Intime-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator